Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711480-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A AGRAVADO: ADAIR SQUARISI, ADELIA LUCIA ARRUDA SANTOS GIL, ALDO OLIVEIRA GIL, ATALIBA GOMES DE OLIVEIRA, CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DIONNE DULCE PARANHOS NERIS BENJAMIM, ELPIDIO ARAUJO NERIS, ESIO AMARO E SILVA, HUMBERTO TOMIO TANIGUCHI, JANETE NUMATA OGASAVARA, JOAO RODARTE ROSA DE OLIVEIRA, JOSE CAPPARELLI, JOSE MARIA LEMOS, JOSE PEREIRA SANTOS, JOSE ROBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA, JOSE ROCHA DE CARVALHO, LAERTE DE MIRANDA GUSMAO, LUIZ PAULO ARAUJO BITTENCOURT, MANOEL GOMES DA SILVA, MARIA CECILIA VITAL TEIXEIRA, MARIA LUCIA DE BORBA AMARO, MARISA CIOFFI MONTEIRO ESTEVES, ORIETTE MARIA COLLODETTE, OSCAR DE MORAES CORDEIRO NETTO, OSCAR PERNE DO CARMO, RENATO DE SOUZA TORRES, ROBERTO SHOJI OGASAVARA, ROMERO ALVARENGA, MARIA INES AZEVEDO BITTENCOURT, ZELIA GOULART CAPPARELLI, MARIA DE FATIMA SOUZA GOMES, ERNANI VALTER RIBEIRO, MARLENE RUGIERI RIBEIRO, MARIA LETICIA ALBUQUERQUE MARANHAO DE OLIVEIRA, NAILDE OLIVEIRA ROCHA DE CARVALHO, VERA LÚCIA ALVARENGA, ELIENE GOMES DE MENDONCA LEMOS, VALESKA RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO, MARIA ONILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA, GLORIA PACHECO SCHUSTER, MARTA TEREZINHA SCHUSTER POLI, CARMEM LUCIA PACHECO SCHUSTER, MARIA HELENA PACHECO SCHUSTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0014084-81.1993.8.07.0001, apresentado por ADAIR SQUARISI e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de retificação do edital de leilão, para exclusão da edificação sobre o imóvel penhorado, sob o argumento de que ela não integra o termo de penhora (ID 227251037): “A executada A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SA apresentou petição de ID 225338194, em que requer a retificação do edital de leilão, para exclusão da edificação sobre o imóvel penhorado, sob o argumento de que ela não integra o termo de penhora. Manifestação da parte exequente no ID 226504391. É a síntese do necessário. DECIDO. A parte executada alega que, conforme auto de penhora de bem imóvel de ID 32506947 – Pág. 258, somente foram objeto de penhora o terreno e o galpão, que as duas casas ali edificadas não foram penhoradas e, portanto, não podem ser objeto de leilão. Contudo, sem razão a executada, uma vez que se trata de bem imóvel indivisível. Isso porque não há como separar a edificação do terreno sobre o qual foi construída sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam, nos termos do art. 87 do Código Civil. Dessa forma, a penhora e eventual expropriação para a satisfação do débito deve recair sobre todo o bem imóvel, e não apenas parte dele, como quer o devedor. Assim, indefiro o pedido de ID 225338194. Ademais, conforme certidão de ID 226156326, a alienação por leilão judicial restou infrutífera. Intime-se a parte executada para se manifestar sobre o pedido de adjudicação do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias. Defiro o pedido de citação por edital do executado ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, CPF: 000.638.271-15, nos termos do artigo 256, inciso II, e § 3o do CPC, com prazo de 20 dias. Cadastre-se e publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC, com a advertência de que será nomeado Curador Especial no caso de revelia. Não havendo manifestação, remetam-se os autos à Curadoria Especial, conforme previsto no art. 72, inciso II, do CPC. Intimem-se". Por meio de seu recurso, a agravante alega que o edital de leilão designado para o dia 11/02/2025 listou como benfeitorias que compõem a propriedade “duas residências, galpão, escritório e 01 prédio em construção inacabável de 3.780 m2, sendo certo que somente foram objeto de penhora o terreno e o galpão, ao passo que uma das casas ali edificadas não foi objeto de penhora, motivo pelo qual entende que não poderia ser objeto de leilão, requerendo a correção do edital, excluindo-se dele a primeira casa que não foi objeto de penhora, requerendo que conste somente os bens descritos no auto de penhora. Informa que a edificação da casa se deu em data posterior à penhora, para garantia da moradia da entidade familiar e não houve constrição sobre ela, motivo pelo qual a manutenção da decisão que rejeitou a sua exclusão, importa em contrariar o princípio da proteção à propriedade, uma vez que a agravante pode ser penalizada por ter realizado as melhorias em seu imóvel que não estavam sujeitas à penhora. Assim, requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para o fim de sustar os atos expropriatórios sobre a totalidade do imóvel rural penhorado até o julgamento final deste agravo; No mérito, requer seja provido o presente agravo para o fim de confirmar a liminar e torná-la definitiva, reformando-se integralmente a decisão agravada para excluir a casa que não constou do auto de penhora. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 70158695). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença apresentado pela parte agravada contra a agravante. Na origem a parte executada, A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SA, apresentou petição de ID 225338194, em que requer a retificação do edital de leilão, para exclusão da edificação sobre o imóvel penhorado, sob o argumento de que ela não integra o termo de penhora. Somente foram objeto de penhora, o terreno e o galpão, sendo que as duas casas ali edificadas não foram penhoradas, conforme auto de penhora de bem imóvel de ID 32506947. No entanto, não há como cindir a edificação construída, do terreno objeto do termo de penhora, considerando-se a indivisibilidade do imóvel (artigo 87 do Código Civil). A penhora e eventual expropriação para a satisfação do débito deve recair sobre todo o bem imóvel, e não apenas parte dele. Consoante dispõem os arts. 1.219 e 1.255 do CC, o possuidor de boa-fé tem direito de indenização pelas benfeitorias e construções porventura realizadas no imóvel por ele ocupado. O fundamento do direito de indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas no bem reside na vedação ao enriquecimento sem causa. Isso, porque as construções e melhorias ali erigidas agregam valor econômico ao imóvel, conforme preceitua o artigo 1.219 do Código Civil. Dessa forma, eventual indenização pelas benfeitorias erigidas no terreno deve ser buscada em ação própria, onde será examinada a extensão e a natureza das benfeitorias (artigo 1.219 do Código Civil). Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...) 7. Em consonância com o art. 1.255 do Código Civil, quem semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde as sementes, plantas e construções em favor do proprietário; caso tenha agido de boa-fé, terá direito a indenização. 7.1. Consoante dispõe os arts. 1.219 e 1.255 do CC, o possuidor de boa-fé tem direito de indenização pelas benfeitorias e construções porventura realizadas no imóvel o qual ocupou. 7.2. No caso dos autos, é incontroversa a realização de benfeitorias no terreno de propriedade alheia, no entanto, eventual indenização, se devida, poderá se dar através de ação própria, não em sede de embargos de terceiros. (...)” (0731641-45.2023.8.07.0015, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) “(...) 6. Na aquisição de lote por meio de licitação da TERRACAP, as benfeitorias realizadas pelo antigo possuidor devem ser indenizadas em razão da sua expressividade econômica e para evitar o enriquecimento ilícito e injustificado do novo adquirente. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.” (20150110672636APC, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 16/8/2018). -g.n. Assim, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 16:54:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador